Tribunal: STF
Processo: AI 747074
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO. CONVERSÃO EM URV. LEI 8.880/1994. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. 



    Incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454/STF, a inviabilizar o reenquadramento jurídico da controvérsia: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Agravo regimental conhecido e não provido.